Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-51.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. CORRELAÇÃO ENTRE A MEDIDA REQUERIDA PELO MP E A APLICADA EM SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o § 1o do art. 112 da Lei no 8.069/1990 (ECA), a aplicação das medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração.
2. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para a adolescente que praticou atos infracionais graves análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, e que se encontra exposta a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de drogas e evasão escolar).
3. A confissão da adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas previstas no ECA.
4. É irrelevante haver correlação entre a medida socioeducativa requerida pelo órgão acusador e aquela efetivamente imposta pela sentença, pois a sua adoção obedece a critérios estabelecidos no art. 112, § 1o, do ECA, cabendo ao magistrado analisar, detidamente, o contexto social e pessoal do adolescente e as circunstâncias do ato infracional e estabelecer a medida mais adequada à ressocialização em decisão fundamentada, baseada no seu livre convencimento.
5. Recurso desprovido.